Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A PESSOA JURÍDICA E FÍSICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. DANO MORAL. APURAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA FÍSICA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença, no curso da ação declaratória de falsidade documental, que julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu a falsidade da assinatura aposta no documento de procuração, mas afastou a indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da aferição da violação dos direitos da personalidade de microempresa, gerida por empresário individual, de modo a ensejar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Em observância ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do Código de Processo Civil), o qual determina que a sentença decida a lide nos limites contidos na petição inicial, conclui-se pela impossibilidade de apreciar, no âmbito recursal, requerimento não formulado pela parte autora no inicial, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
4. O empresário individual, que exerce profissionalmente a atividade econômica da microempresa, conforme o artigo 966 do Código Civil, é passível de sofrer dano moral, por não haver personalidade distinta da ficção jurídica por ele, criada.
5. Não evidenciado qualquer violação de seus direitos da personalidade proveniente do ato ilícito apurado, inviável a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, notadamente por ser apurado que houve tanto sua defesa técnica na ação trabalhista como sua representação, por seu irmão, que também era réu da mesma ação.
6. A não identificação de quem foi o autor da falsificação da assinatura aposta na procuração impede a condenação de forma genérica dos réus, diante do caráter pedagógico dos danos morais, que devem ser arcados pela pessoa que cometeu o ato ilícito.
7. Para que a parte seja condenada em multa por litigância de má-fé, necessária a demonstração de que o litigante praticou alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
8. A má-fé não se presume e deve ser comprovada nos autos, razão pela qual a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, bem como a demonstração de efetivo prejuízo processual à parte contrária.
IV. Dispositivo e tese
9. Negou-se provimento ao apelo.